Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o DO CP). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) dias-multa, no patamar de 1/30 do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: ilegalidade da busca pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, o que permite ao Tribunal reexaminar toda a matéria tratada na sentença, bem como questões de ordem pública, que podem ser apreciadas até mesmo de ofício (TJDFT, Acórdão no 2000378, 0713768-34.2024.8.07.0003, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025).
4. Verifica-se dos autos que a mídia referente às alegações finais orais da defesa diz respeito a outro processo (ID 71523045), não sendo possível aferir se a tese de nulidade da busca pessoal foi levantada na origem. Todavia, considerando que a ilicitude de prova é matéria de ordem pública, deve ser conhecida, independentemente de debate no primeiro grau.
5. Sobre o tema de busca pessoal, segundo a jurisprudência do STJ: “a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo” (STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024).
6. As provas produzidas não demonstraram justa causa para a realização da busca pessoal do réu. Em juízo, o policial militar Fernando Furtado (ID 71523035) informou que estava em patrulhamento na Fercal e participou da abordagem de um grupo de pessoas que estava em frente de uma distribuidora, momento em que constatou a restrição de furto vinculado ao aparelho celular que estava em posse do réu. Ao ser questionado pela defesa acerca da motivação para realizar a busca pessoal do réu, limitou-se a declarar que o réu estava com um grupo de pessoas em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, e que uma das pessoas que estava junto mexeu na cintura rapidamente e se levantou quando a guarnição passou por perto.
7. O fato de o réu estar em local conhecido pela prática de traficância não enseja justa causa objetiva para a busca pessoal realizada, independentemente de mandado. Com efeito, demonstra que a abordagem foi calcada em estereótipos, presunções e impressões subjetivas por parte da guarnição policial. No caso, não há indicativos concretos da suspeita de envolvimento do réu em prática delitiva ou em posse de objetos ilícitos, de forma que se revela ilegal a busca pessoal realizada.
8. Outrossim, não é possível convalidar a descoberta da procedência ilícita do celular após a revista, visto que a ilegalidade da busca pessoal impõe o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 18/10/2022.
9. Destarte, inexistindo prova válida para a condenação, a absolvição é medida que se impõe. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2005804, 0702392-22.2022.8.07.0003, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a ilegalidade das provas oriundas da busca pessoal e absolver o réu da imputação contida na denúncia, nos termos no artigo 386, II, do CPP.
11. Sem custas e honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2000378, 0713768-34.2024.8.07.0003, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025; STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC no 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão no 2005804, 0702392-22.2022.8.07.0003, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025.